Tribunal: TJDFT
Processo: 0754931-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIDA. RECOLHIMENTO REALIZADO AO MESMO TEMPO DO PEDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. INTIMAÇÃO DO CREDOR/EXEQUENTE PARA PROVIDENCIAR ANDAMENTO PROCESSUAL - TRANSCURSO DO PRAZO EM BRANCO - DESÍDIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente contra a sentença que determinou o arquivamento do processo com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95 por desídia da parte exequente em promover o andamento processual. Em suas razões (ID 52231281) o exequente suscita a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que o despacho para promover o andamento do processo em dois dias é incomum e que o despacho anterior definia o prazo de 5 (cinco) dias para manifestação após a realização do SisbaJud. Aduz que havia requerido a modalidade de reiteração de pesquisas na modalidade “Teimosinha”, mas que ocorreu apenas na modalidade simples. Ao final, requer a reforma da sentença para deferimento “I - Utilização do sistema SISBAJUD na modalidade “Teimosinha”, por período não inferior a 30 dias; II – Intimação da executada para indicar bens à penhora e seu paradeiro, sob pena de multa de 20% do valor do débito; III – O cumprimento das determinações judiciais contidas na decisão de ID: 139603021; e, IV – A suspensão da CNH e passaporte da executada, bem como, o bloqueio de seus cartões de crédito”.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 52231282, 52231283, 52231284 e 52231285). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 52231288).

III- Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de concessão da gratuidade de justiça deixa de ser conhecido ante o recolhimento do preparo. Comportamento contraditório quando ao mesmo tempo em que se pleiteia a concessão da gratuidade por ausência de condição de arcar com as custas realiza o recolhimento. Portanto, deixo de apreciar o pedido.
IV – No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, o desatendimento de despacho/decisão que inviabilize o prosseguimento do feito, importa no arquivamento do processo por desídia, ato que independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes (Lei no 9.099/95, art. 51, I e §1o). Trata-se de cumprimento de sentença no âmbito do qual, intimada, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para requerer o que entendesse de direito. Sobreveio sentença de extinção sem mérito, ante a inércia da parte.
V - Na situação em exame a decisão de ID 52231260 no item 11 dispôs que “Se frustrada a tentativa de bloqueio de numerário, intime-se a parte exequente para que indique bens passíveis de penhora e o local onde possam ser encontrados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção (art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95)”. O bloqueio ocorreu parcialmente de R$ 120,64 do débito de R$ 7.678,57. Certidão do bloqueio foi disponibilizada em 31/5/23 (ID 52231268). Na sequência, 19/6/23 foi proferido despacho de ID 52231269 para que a parte credora, ora recorrente, promovesse o andamento do processo sob pena de extinção no prazo de 2 (dois) dias. A sentença foi publicada em 13/7/23 determinando a extinção do processo por desídia da exequente em promover o andamento processual.
VI – Ressalta-se que apesar da manifestação da parte ao dispor da divergência entre o prazo disposto na decisão de ID 52231260 (5 dias) e do despacho do prazo de 2 dias, quedou-se inerte até a data da sentença, que foi proferida mais de 20 dias após o último despacho nos autos.
VII – Portanto, diante da desídia da autora, a extinção sem mérito é medida que se impõe, devendo a sentença ser confirmada. Importa destacar que a manutenção da sentença como proferida não inviabiliza o prosseguimento feito, desde que o autor adote as providências necessárias nesse sentido. Precedentes: (Acórdão 1640621, 07208906420218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1387637, 07076712020218070004, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VIII – Recurso conhecido em parte e, da parte conhecida, não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.